Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIIBLIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. A prática do crime de roubo no período noturno somente autoriza a exasperação da pena-base quando essa circunstância for relevante para consumação da infração penal ou ensejar dificuldade maior à apuração policial.

2. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa.

3. Adequado o estabelecimento do regime fechado para o início da execução da pena fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente (art. 33, §§ 2o e 3o, alínea "b" e “c”, do CP).

4. Recurso conhecido e provido.